Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos1, os litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação materializada no instrumento exibido. Sucede que, conforme retratado nos autos, o apelo aviado pelos embargantes - Demétrius Reis de Carvalho e Ana Paula Costa Teixeira de Souza de Carvalho - e, outrossim, os embargos de declaração opostos pela embargada - TECSIL Construção e Incorporação S/A - já foram resolvidos, denotando que este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha sobre a causa. A ratificação do acordado e extinção do processo, portanto, estão reservadas, agora, ao eminente juiz a quo. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o acórdão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que resolvera os embargos de declaração, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de Acordo - ID 45954407, fls. 368/372.